Tribunal: TJDFT
Processo: 0726574-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0726574-67.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP RECORRIDO: JAIRO BISOL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. EXPOSIÇÃO DE VIDA PRIVADA SEM CUNHO INFORMATIVO. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE.DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória a obrigação de fazer a retirada de reportagem jornalística e a indenização por danos morais. Recurso do réu visando a reforma da sentença de procedência dos pedidos. 2 – Direito de Informação. Liberdade de Imprensa. A divulgação de matéria jornalística de interesse público insere-se no âmbito do direito de informação previsto no art. 220 da Constituição Federal: “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. A liberdade de imprensa, enquanto projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, (a) o direito de informar, (b) o direito de buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito de criticar (AI 690841 AgR/SP - SÃO PAULO AG. REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. CELSO DE MELLO), de modo que, de regra, não pode ser limitada. Não obstante, a liberdade de manifestação do pensamento e de informação jornalística não é absoluta. A jurisprudência pacífica do STF é no sentido de que o ordenamento não admite a liberdade de manifestação do pensamento como abrigo para a prática de ilícitos e abusos. 3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Violação à intimidade. Publicação de matéria jornalística sobre assuntos de interesse da vida privada do autor. Os documentos juntados ao processo demonstram que a matéria com título: “Entenda por que a separação de um promotor e uma advogada do DF virou caso de polícia”, veiculada no site da ré, discorre acerca do divórcio do autor e sua ex esposa, assim como da partilha de bens e problemas familiares entre ambos, bem como expõe o autor, sua filha e sua profissão, a qual não possui vinculação com os fatos narrados na reportagem. A reportagem possui natureza privada e não retrata qualquer interesse público ou social, conforme bem ressaltou a sentença de primeira instância, e se limita a discorrer acerca do divórcio do autor e seus desdobramentos, temas, inclusive, resguardadas pelo segredo de justiça. Tal ação importa em frontal violação à intimidade, à vida privada e à honra do autor, bens protegidos pela Constituição Federal (art. 5o., inciso X). É verdade que na vida familiar é comum a existência de frustrações e desacertos, muitas vezes traumáticas. Todavia, recomenda o senso do homem médio que sejam tratadas pelas vias adequadas, de conformidade com a realidade de vida de cada um. A liberdade de manifestação do pensamento (art. 5o., inciso V da CF) não constitui abrigo para atuação em confronto com outros direitos fundamentais. Assim, ilícita a conduta do réu, é devida a reparação por danos morais e a determinação de retirada da matéria do sítio eletrônico do réu. 4 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas a indenização para fato assemelhado, danos morais por matéria jornalística, há registro de valores entre R$4.000,00 (Acórdão 1195950, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA) e R$ 5.000,00 (Acórdão 1230164, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA), média de R$ 4.500,00, que embasa a primeira fase no arbitramento. Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso, a repercussão midiática e comentários acerca da vida e profissão do autor na reportagem, bem como a capacidade econômica do ofensor, para entender que a indenização fixada na origem, R$5.000,00 é adequada às peculiaridades do caso. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. EXPOSIÇÃO DE VIDA PRIVADA SEM CUNHO INFORMATIVO. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Direito de Informação. Liberdade de Imprensa. O acórdão impugnado decidiu que a conduta do embargante de trazer a público questões da vida pessoal viola a intimidade, a vida privada e a honra do autor, bens protegidos pela Constituição Federal (art. 5o., inciso X). O fato de as informações terem sido colhidas em processo público não legitima a exposição abusiva, pois o ilícito não se traduz em ilegalidade da fonte da informação, mas na divulgação abusiva. Diferentemente das situações em que integrantes do mundo da arte e do entretenimento, conhecidas como “celebridades”, expõem voluntariamente suas vidas privadas, o exercício de cargos públicos importantes ou de profissão de destaque não constitui justificativa para devassa da vida privada e da intimidade sem conexão com o exercício de tais cargos ou atividades. Estas questões já foram analisadas no acórdão, que não apresenta contradição, obscuridade ou omissão. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, IX e art. 220 ambos da CRFB, em razão de o Acórdão recorrido ao confirmar a sentença prolatada ter concluído que a reportagem publicada em seu portal de notícias abusou da liberdade de expressão conferida no texto da Constituição Federal. Aduz que a matéria veiculada trata apenas de reportagem narrativa (animus narrandi), sem “qualquer juízo de valor, não diminuindo a imagem e a honra do recorrido”. Por fim, reforça que matéria impugnada “é absolutamente imparcial e informativa, estando a publicação protegida pelo princípio constitucional da liberdade de imprensa”, não havendo, portanto, dano moral indenizável. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo comprovado ao ID 36030044. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido reconheceu que: “Não obstante, a liberdade de manifestação do pensamento e de informação jornalística não é absoluta. A jurisprudência pacífica do STF é no sentido de que o ordenamento não admite a liberdade de manifestação do pensamento como abrigo para a prática de ilícitos e abusos.” (...) Responsabilidade civil. Danos morais. Violação à intimidade. Publicação de matéria jornalística sobre assuntos de interesse da vida privada do autor. (...) A reportagem possui natureza privada e não retrata qualquer interesse público ou social, conforme bem ressaltou a sentença de primeira instância, e se limita a discorrer acerca do divórcio do autor e seus desdobramentos, temas, inclusive, resguardadas pelo segredo de justiça. Tal ação importa em frontal violação à intimidade, à vida privada e à honra do autor, bens protegidos pela Constituição Federal (art. 5o., inciso X). É verdade que na vida familiar é comum a existência de frustrações e desacertos, muitas vezes traumáticas. Todavia, recomenda o senso do homem médio que sejam tratadas pelas vias adequadas, de conformidade com a realidade de vida de cada um. A liberdade de manifestação do pensamento (art. 5o., inciso V da CF) não constitui abrigo para atuação em confronto com outros direitos fundamentais. Assim, ilícita a conduta do réu, é devida a reparação por danos morais e a determinação de retirada da matéria do sítio eletrônico do réu.” Assim, rever tais pontos, a afastar a conclusão que chegou a Turma Recursal, implica reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, IX e art. 220 ambos da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) O Acórdão recorrido não discutiu a liberdade de impressa e seus corolários constitucionais, previstos no § 1o do art. 220 da CRFB, de modo que inaplicável o tema 837 de RE com repercussão geral pendente de julgamento, mas sim, consequência da inobservância do dever de cautela jornalística, sendo certo que aplicável, à espécie, o direito à indenização por dano material, moral ou à imagem, previsto no art. 5o, V e art. 220, § 1o da CRFB. Portanto, não há repercussão geral da matéria, não merece prosseguir o Apelo Extremo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 21 de junho de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal